Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES. NOVA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, III DO CPC. POSSIBILIDADE EXECUÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO NOVO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. A partir deste novo ajuste de vontades, são substituídos os elementos da obrigação extinta: não subsiste inadimplência do devedor com base naquela (arts. 360 e seguintes do Código Civil – CC).
2. O art. 924, III do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a execução se extingue quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.
3. A apelante sustenta que as partes celebraram confissão de dívida na qual foi acordado pagamento parcelado com início em março de 2025, portanto, diante da ausência de cumprimento da obrigação, deve ser determinada a suspensão ou sobrestamento da extinção ou subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, para que passe a constar que a obrigação não foi cumprida.
4. No caso, não se trata de mera renegociação da dívida, houve novação: foi celebrado novo contrato por meio de instrumento particular de confissão de dívida. Houve o intuito de extinguir as obrigações decorrentes das notas promissórias. Em face da novação, a presente execução deve ser extinta, com fundamento do art. 924, III do CPC.
5. Apesar de a sentença ter usado como fundamento o art. 924, II do CPC, os efeitos jurídicos são os mesmos no caso concreto. Não há que se falar em sobrestamento ou suspensão desta execução.
6. Cabe destacar que não há prejuízo de o apelante, no caso de inadimplemento da obrigação acordada no instrumento particular de confissão de dívida, ajuizar execução de título executivo extrajudicial, com base nos arts. 783 c/c 784, III do CPC.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.